Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734740-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILVA DE FATIMA RODRIGUES AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a autora/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a sua hipossuficiência (CPC 99 § 2o), conforme já determinado no juízo de origem (ID 23263163), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator